Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n. 0714764-48.2023.8.07.0009, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para “determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para se garantir o resultado prático equivalente”. Sustenta a Agravante que o plano de saúde foi cancelado em razão de fraude, tendo em vista omissão na declaração de saúde (doença ou lesão preexistente). Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso ou, ao menos, que seja reduzido o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID n. 173688569– autos originários): Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende o restabelecimento de plano de saúde que alega ter sido indevidamente cancelado, sob o argumento de que não houve observância do procedimento especificado pela ANS para rescisão em caso de omissão de doença preexistente. Em sede de tutela provisória, pleiteia o restabelecimento imediato do plano e a realização imediata do procedimento de cirurgia bariátrica. DECIDO. No caso, em sede de cognição não exauriente, verifico que a tutela deve ser parcialmente concedida, considerando que, de fato, não há indícios de que a Ré tenha observado o procedimento previsto pela Resolução Normativa 558/2022 da ANS ao cancelar o plano de saúde da autora. O perigo de dano também está presente, considerando que a privação da integralidade dos serviços oferecidos regularmente pelo plano pode acarretar prejuízos à autora, que é portadora de obesidade e faz acompanhamentos regulares com profissionais da saúde. Contudo, em relação à realização do procedimento cirúrgico, embora se reconheça que a obesidade é uma doença grave, a probabilidade do direito, por ora, não está devidamente evidenciada, de modo que a questão deve ser submetida ao contraditório para maiores esclarecimentos quanto à ciência prévia da autora em relação à doença relatada nos autos, que, se eventualmente confirmada, excluiria a cobertura para o procedimento. Assim sendo, concedo, em parte, a tutela provisória para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para se garantir o resultado prático equivalente. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque restou devidamente comprovado o perigo de dano, caso o plano não seja restabelecido tendo em vista o tratamento médico ao qual se submete. Com efeito, conforme relatório médico ID n. 171970321, autos principais, a Agravada é portadora de obesidade classe III, associada à comorbidades, o que evidencia a necessidade de lhe assegurar o imediato restabelecimento da assistência médica. A presunção a respeito da existência de fraude, por mais grave que seja, não pode sobrepor-se ao direito da parte Autora/Agravada, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. Por outro lado, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator